Tribunal: TCU
Processo: 016.566/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5951/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.566/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elizabeth da Silva Farias (XXX.871.582-XX); Esmeralda Cordeiro de Souza (XXX.766.902-XX); Francisco Solano do Carmo Vieira (XXX.892.802-XX); Jaber Lima da Silva (XXX.905.722-XX); Jose Benedito Moreira da Silva (XXX.087.292-XX); Maria Alcione Breckenfeld Rilho (XXX.185.814-XX); Maria Jose Macedo de Lima (XXX.102.302-XX); Raimundo Galdencio de Almeida (XXX.921.352-XX); Roselande da Luz Oliveira (XXX.208.992-XX); Samara de Araujo Garcia (XXX.837.082-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.